Tribunal: STJ
Processo: 0042590-27.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1072224 - SP(2026/0042590-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: G B DOS S (PRESO)
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
JÉSSICA CORREIA DE ARAÚJO - SP476876
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. NÃO CONHECIMENTO DO
CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO TRANSITADO EM JULGADO.
WRIT

SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
HABEAS
CORPUS
AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO TEMA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL QUE IMPUGNA A MESMA MATÉRIA DEDUZIDA
NO
. TRAMITAÇÃO SIMULTÂNEA NÃO ADMITIDA. OFENSA AO
WRIT
PRINCÍCIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. O tema suscitado no remédio constitucional relativo à inidoneidade do
desabono aos maus antecedentes não foi debatido pela instância de origem
no acórdão da apelação criminal ora impugnado. Assim, fica impossibilitada
a manifestação deste Sodalício, sobrepujando a competência da Corte
estadual, sob pena de configuração do chamado
,
habeas corpus per saltum
a ensejar verdadeira supressão de instância e violação aos princípios do
duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial,
notadamente quando se trata de
substitutivo de revisão
habeas corpus
criminal.
2. Ademais, noticiado pelo agravante o ajuizamento de revisão criminal cujo
acórdão é objeto de insurgência em agravo em recurso especial pendente
de julgamento neste Sodalício, não é viável o processamento simultâneo do
e do AREsp, porquanto a pacífica jurisprudência desta Corte
habeas corpus
Superior não admite a tramitação concomitante de recursos legalmente
previstos e
que questionem as mesmas matérias, sob pena
habeas corpus
de violação do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55620616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/04/2026 21:21:28
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: a7c8fa5b-ad22-43cc-a9df-2b8d29e8e980

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/03/2026
31/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55620616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/04/2026 21:21:28
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: a7c8fa5b-ad22-43cc-a9df-2b8d29e8e980

AgRg no HABEAS CORPUS No 1072224 - SP(2026/0042590-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: G B DOS S (PRESO)
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
JÉSSICA CORREIA DE ARAÚJO - SP476876
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. NÃO CONHECIMENTO DO
CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO TRANSITADO EM JULGADO.
WRIT

SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
HABEAS
CORPUS
AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO TEMA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL QUE IMPUGNA A MESMA MATÉRIA DEDUZIDA
NO
. TRAMITAÇÃO SIMULTÂNEA NÃO ADMITIDA. OFENSA AO
WRIT
PRINCÍCIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. O tema suscitado no remédio constitucional relativo à inidoneidade do
desabono aos maus antecedentes não foi debatido pela instância de origem
no acórdão da apelação criminal ora impugnado. Assim, fica impossibilitada
a manifestação deste Sodalício, sobrepujando a competência da Corte
estadual, sob pena de configuração do chamado
,
habeas corpus per saltum
a ensejar verdadeira supressão de instância e violação aos princípios do
duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial,
notadamente quando se trata de
substitutivo de revisão
habeas corpus
criminal.
2. Ademais, noticiado pelo agravante o ajuizamento de revisão criminal cujo
acórdão é objeto de insurgência em agravo em recurso especial pendente
de julgamento neste Sodalício, não é viável o processamento simultâneo do
e do AREsp, porquanto a pacífica jurisprudência desta Corte
habeas corpus
Superior não admite a tramitação concomitante de recursos legalmente
previstos e
que questionem as mesmas matérias, sob pena
habeas corpus
de violação do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
3. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA55315296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:42
Código de Controle do Documento: a797ca5b-9c31-4a17-a739-b8e2782813fd

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Cuida-se de agravo regimental interposto por G. B. DOS S. contra decisão
monocrática (e-STJ fls.
) por meio da qual indeferi liminarmente o
57/60
habeas corpus
impetrado em seu benefício, em virtude de se tratar de impetração substitutiva de
revisão criminal (acórdão da apelação já havia transitado em julgado); da ausência de
enfrentamento, pela Corte local, da tese acerca da inidoneidade do desabono ao vetor
dos antecedentes, trazida de forma inaugural na exordial do
; e da preclusão
writ
consumativa da matéria, não aventada pela defesa na primeira oportunidade em que
se socorreu perante este Sodalício para impugnar o acórdão da apelação criminal (
.
AREsp n. 2.806.617/SP)
Neste regimental, a defesa combate o não conhecimento do habeas corpus
e insiste na ilegalidade na primeira fase da dosimetria da pena.
Noticia, ainda, que o constrangimento ilegal alegado foi observado apenas
pela nova defesa do paciente, que o combateu perante a origem na prévia Revisão
Criminal n. 2122320-47.2025.8.26.000, "a qual se encontra em fase de Agravo em
Recurso Especial, o qual foi autuado neste Tribunal sob o no
– ainda não
3156172/SP
" (e-STJ fl. 68).
julgado
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
No caso, o recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os
fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente
mantida,
(e-STJ fls.
):
in verbis
58/60
O presente
sequer ultrapassa a barreira do conhecimento.
writ
De saída, verifico que o Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer das
questões suscitadas neste
, diante da falta de manifestação
habeas corpus
pela origem.
A sentença apenas afirmou a presença dos maus antecedentes,
asseverando que "há motivos para exasperar a pena base, na medida em
que existe condenação transitada em julgado por fato anterior (fls. 235: Proc.
0007329-73.2007.8.26.0081 Juizado Especial Cível e Criminal de

(AgRg
no
Adamantina),
caracterizando
maus
antecedentes
Rel. Min. Jorge Mussi, 5a T. STJ, DJe
HC
AREsp 451.815/SC,
29/06/2018;
Rel. Felix Fischer, 5a T. STJ, DJe
, motivo pelo qual
443.769/SP,
15/06/2018)
[...]" (e-STJ fl. 33, sublinhei).
faço incidir o acréscimo de 1/6
Documento eletrônico VDA55315296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:42
Código de Controle do Documento: a797ca5b-9c31-4a17-a739-b8e2782813fd

Por sua vez, o acórdão manteve a avaliação demeritória dos antecedentes
afirmando apenas que, "na primeira fase, a pena-base foi majorada em 1/6,
, nada havendo a se considerar na
pelos maus antecedentes do réu (fls. 235)
segunda e terceiras fases, razão pela qual a pena definitiva ficou
" (e-STJ fl.
estabelecida em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
18, sublinhei), sem tecer qualquer comentário acerca da antiguidade da
condenação pretérita, notadamente o transcurso do prazo de 10 anos entre
a extinção da punibilidade e a data dos fatos ora em escrutínio, ou acerca da
do crime anterior.
desimportância/irrelevância
Assim, não houve a análise da vetorial dos antecedentes sob a ótica aqui
deduzida pela parte impetrante, nada tendo sido tratado a respeito do direito
ao esquecimento pelas origens – de modo que as alegações ora
apresentadas são questões que, diante da inexistência de manifestação pela
instância anterior, não podem ser analisadas originalmente por este
Sodalício, sob pena de configuração do chamado
,
habeas corpus per saltum
a ensejar
e violação dos princípios do duplo grau
supressão de instância
de jurisdição e do devido processo legal substancial.
Adequado à espécie, nessa perspectiva, o ensinamento de Renato
Brasileiro, que, ao apreciar a matéria, destacou a inviabilidade do "pedido de
julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, do julgamento do remédio
heroico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias
inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob
pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação do
" (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de
princípio do duplo grau de jurisdição
processo penal: volume único. 4. ed. rev. ampl. e atual. Salvador:
JusPodivm, 2016, p. 2.470).
Nesse caminhar:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO
DIREITO
DE
RECORRER
EM
LIBERDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA, E NATUREZA E QUANTIDADE DA
DROGA APREENDIDA. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.
1. Matéria não apreciada pelo Tribunal
, também não pode ser objeto de
a quo
análise nesta Superior Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
[...] 3. Recurso em
parcialmente conhecido, e, nesta parte,
habeas corpus
improvido. (RHC n.
relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
68.025/MG,
TURMA, julgado em
DJe
)
17/5/2016,
25/5/2016.
. ROUBO MAJORADO.
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
WRIT
RECURSO PRÓPRIO. [...] SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
[...] 10. O direito de recorrer em liberdade não foi objeto de discussão pela
Corte de origem, motivo pelo qual se evidencia a incompetência deste
Superior Tribunal de Justiça para apreciar o aludido tema posto no
e a
writ
consequente supressão de instância.
Documento eletrônico VDA55315296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:42
Código de Controle do Documento: a797ca5b-9c31-4a17-a739-b8e2782813fd

[...] (HC n.
relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
278.542/SP,
TURMA, julgado em
DJe
)
4/8/2015,
18/8/2015.
No mesmo sentido, a orientação do Supremo Tribunal Federal:
Agravo regimental em recurso ordinário em
. 2. Delito de vias
habeas corpus
de fato e violação de domicílio (art. 21,
, do Decreto-
e
caput
Lei n. 3.688/41
§ 1o, do Código Penal) 3. Inépcia da denúncia. Trancamento da
art. 150,
ação penal por ausência de justa causa. Matéria não examinada nas
instâncias anteriores. Supressão de instância. A extinção da ação penal de
forma prematura somente é possível em situação de manifesta ilegalidade.
Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC n.
133.585 AgR, relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
DJe 1o/
)
21/6/2016,
8/2016.
Outrossim, vê-se dos autos do
que, nas razões de
AREsp n. 2.806.617/SP
seu recurso especial, primeira oportunidade em que a defesa se manifestou
perante este Sodalício, não houve a apresentação dos argumentos
específicos aqui aventados de forma inaugural, de forma que, pela inércia
defensiva, a situação é de preclusão consumativa das teses não
(e nem perante o Tribunal estadual, consoante se
arguidas no apelo nobre
deduz do acórdão da apelação ora reprochado, que não tratou do direito ao
esquecimento).
Ou seja, tendo os maus antecedentes sido reconhecidos já na sentença em
virtude da condenação pretérita ora combatida, vê-se que as presentes
teses acerca do direito ao esquecimento, na verdade, constituem indevida
inovação em
, pois não foram alegadas perante a Corte de
habeas corpus
origem e tampouco perante este Tribunal Superior, quando já deveriam ter
sido aventadas nestas primeiras oportunidades em que a defesa se dirigiu
ao TJSP (para impugnar a sentença condenatória) e ao STJ (para recorrer
do acórdão da apelação aqui também impugnado).
Ademais, da análise do
constata-se que, ainda no
AREsp n. 2.806.617/SP,
ano de 2025, houve o trânsito em julgado da condenação do paciente, cujo
acórdão da apelação ora é questionado, sem notícia de interposição de
revisão criminal para inaugurar a competência deste Sodalício sobre as
questões aqui aventadas, tratando-se este
de substitutivo
habeas corpus
, o que não se admite (especialmente quando os temas
de revisão criminal
não foram alvo de enfrentamento pela origem, como no caso), pois firmado
nesta Corte o entendimento de que "não deve ser conhecido o writ que se
volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como
substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração
" (HC n.
relatora Ministra Laurita
da competência desta Corte
733.751/SP,
Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
12/9/2023,
20/9/2023)
Por fim, cumpre destacar que "a revisão da dosimetria da pena no habeas
corpus somente é permitida nas hipóteses de falta de fundamentação
concreta ou quando a sanção aplicada é notoriamente desproporcional e
" (HC n.
relator Ministro
irrazoável diante do crime cometido
339.769/RJ,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
21/9/2017,
.
2/10/2017)
Documento eletrônico VDA55315296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:42
Código de Controle do Documento: a797ca5b-9c31-4a17-a739-b8e2782813fd

Por estas considerações, indefiro liminarmente o presente habeas corpus
.

Ademais, tendo a defesa noticiado que a mesma matéria aqui impugnada
foi alvo de insurgência pela via processual adequada – revisão criminal – e cujo
acórdão do agravo interno em revisão criminal, proferido pela origem aos 31/7/2025,
fora impugnado por recurso especial protocolado em
e que se encontra
6/8/2025
aguardando análise deste Sodalício no superveniente AREsp n. 3.156.172/SP,
interposto no TJSP em
e recebido por esta Corte Superior aos
21/10/2025
23/1/2026,
observa-se que o presente
, impetrado em
é posterior à
habeas corpus
9/2/2026,
revisão criminal (nem sequer noticiada na exordial) e ao recurso especial, e
concomitante com o mencionado agravo em recurso especial ainda em trâmite neste
STJ, o que ofende a unirrecorribilidade das decisões judiciais e demonstra estratégia
defensiva de apresentação de sucessivas impugnações que deve ser rechaçada.
Com efeito, a pacífica jurisprudência desta Corte Superior não admite a
tramitação concomitante de recursos legalmente previstos e
manejados
habeas corpus
contra o mesmo ato
, sob pena de violação do
ou que questionem as mesmas matérias
princípio da unirrecorribilidade. Ilustrativamente:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. [...]
HABEAS CORPUS
IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO
MANDAMUS
ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] 2. Não se conhece de
impetrado concomitantemente com
habeas corpus
o recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação
ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
[...] (AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
904.330/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
.
MANEJO

HABEAS
CORPUS
CONCOMITANTE, CONTRA O ACÓRDÃO DO JULGAMENTO DA
REVISÃO CRIMINAL, DA INICIAL DO PRESENTE FEITO E DE RECURSO
ESPECIAL, A INDICAR A POSSIBILIDADE DE QUE A MATÉRIA ORA
VENTILADA SEJA ANALISADA NA VIA DE IMPUGNAÇÃO INTERPOSTA
NA CAUSA PRINCIPAL. PRETENSÕES DE MÉRITO COINCIDENTES.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU UNICIDADE.
PREJUÍZO
PELO
NÃO
CONHECIMENTO
DO

NÃO

WRIT
DEMONSTRADO. POSSIBILIDADE DE FORMULAÇÃO DE PEDIDO
URGENTE AO ÓRGÃO JURISDICIONAL COMPETENTE, NA VIA DE
IMPUGNAÇÃO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. "Em atenção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, não é
possível a impetração de habeas corpus para tratar de máculas já
suscitadas em recurso especial [...] (AgRg no HC n.
Ministro
573.510/SP,
Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
" (STJ, AgRg no HC
3/8/2020)
590.414/SC,
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
04/05/2021,
10/05/2021)
Documento eletrônico VDA55315296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:42
Código de Controle do Documento: a797ca5b-9c31-4a17-a739-b8e2782813fd

2. No recurso especial interposto pelo Agravante também contra o acórdão
impugnado na inicial destes autos, formulou-se pretensão de mérito idêntica
à que ora se postula. Ocorre que, em razão da coincidência de pedidos, não
se configura a conjuntura na qual seria admissível a tramitação simultânea de
e de recurso, conforme o que fora definido em
habeas corpus
leading case
da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (HC
Rel.
482.549/SP,
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em
DJe
11/03/2020,
.
03/04/2020)
3. As vias recursais - nelas incluídas o recurso especial (a via de
impugnação cabível no caso) - não são incompatíveis com o manejo de
pedidos que demandam apreciação urgente. O Código de Processo Civil,
aliás, em seu
§ 5.o, inciso III, prevê o remédio jurídico para a
art. 1.029,
referida hipótese, ao possibilitar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso,
ainda na origem, por meio de decisão proferida pelo Presidente ou Vice-
Presidente do Tribunal recorrido.
Nesse caso, incumbe à Defesa formular pedido de tutela de urgência
recursal que demonstre a plausibilidade jurídica da pretensão invocada e
que a imediata produção dos efeitos do acórdão recorrido pode implicar risco
de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único,
do Código de Processo Civil). Precedente.
4. Ao menos por ora, deve tramitar tão somente a via de impugnação
manejada na causa principal, a qual ainda não tem solução definitiva
(valendo destacar que as alegações ora formuladas poderão,
eventualmente, ser apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do recurso especial). Diante desse cenário fático-processual, em
que na via de impugnação adequada ainda é possível a análise da
pretensão recursal, ou até mesmo a concessão de ordem de habeas corpus
, "qualquer pronunciamento imediato desta Corte Superior quanto
ex officio
ao pleito vindicado [pelo] impetrante seria precoce, além de implicar a
subversão da essência do remédio heroico e o alargamento inconstitucional
de sua competência para julgamento de habeas corpus" (STJ, AgRg no HC
relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma,
733.563/RS,
julgado em
DJe
.
10/05/2022,
16/05/2022)
5. Recurso desprovido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
788.403/SP,
julgado em
DJe de
)
7/2/2023,
14/2/2023.

AGRAVO
REGIMENTAL
EM

JULGADO

HABEAS
CORPUS
PREJUDICADO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO
LEGAL DEDUZIDA CONCOMITANTEMENTE NO
E EM RECURSO
WRIT
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
QUESTÃO ANALISADA NO MEIO PRÓPRIO. PERDA DO OBJETO.
PRECEDENTES.
1. O presente
, impetrado em benefício de Alberto Pereira - no
habeas corpus
qual se busca a reforma da dosimetria das penas impostas na sentença
penal que condenou o paciente por tráfico de drogas e associação ao
narcotráfico nos autos no 033.03.006441-7 da 1a Vara Criminal da Comarca
de Itajaí-SC, ao final, fixando-as definitivamente e em concurso material ao
Documento eletrônico VDA55315296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:42
Código de Controle do Documento: a797ca5b-9c31-4a17-a739-b8e2782813fd

máximo previsível de 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em razão
da interposição de agravo em recurso especial perante esta Corte - perdeu
seu objeto, eis que o
foi julgado em
com
AREsp n. 1.706.557/SC
8/9/2020,
trânsito em julgado em 13/10/2020.
2. Em ambas as insurgências, o agravante postula a redução das penas-
base ao mínimo legal.
3. [...] dizem os precedentes do Superior Tribunal de Justiça que, havendo a
interposição de recurso e impetração de
com objetos
habeas corpus
idênticos, o julgamento do recurso pela Turma deste Tribunal prejudica o
exame da impetração, haja vista a reiteração de pedidos (AgRg no HC n.
de minha relatoria, Sexta Turma, DJe
.
492.527/SP,
20/11/2020)
4. Ao impetrar
após a interposição de recurso especial, cujo
habeas corpus
fundamento abrange o constante no
, a defesa pretende a obtenção da
writ
mesma prestação jurisdicional nas duas vias de impugnação, circunstância
que caracteriza ofensa ao princípio da unirrecorribilidade das decisões
judiciais (AgRg no HC n.
Ministro Reynaldo Soares da
560.166/RO,
Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
2/3/2020)
5. Em atenção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, não é
possível a impetração de
para tratar de máculas já
habeas corpus
suscitadas em recurso especial. Precedentes (AgRg no HC n. 573.510/SP,
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
.
3/8/2020)
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
590.414/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
4/5/2021,
10/5/2021.

Destarte, o
foi impetrado enquanto ainda estava em
habeas corpus
processamento na origem o apelo nobre contra o agravo em revisão criminal, e que, no
momento, encontra-se com o respectivo agravo em recurso especial em tramitação
perante esta Corte Superior.
Assim, constatada a tramitação concomitante perante este Sodalício de
agravo em recurso especial contra revisão criminal, em que se impugna a mesma
matéria, e do presente
, este último não pode subsistir.
habeas corpus
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55315296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:42
Código de Controle do Documento: a797ca5b-9c31-4a17-a739-b8e2782813fd

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.072.224 / SP
Número Registro: 2026/0042590-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15003897620198260637 20620452019
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES
ADVOGADOS : VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
JÉSSICA CORREIA DE ARAÚJO - SP476876
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: G B DOS S (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : G B DOS S (PRESO)
ADVOGADOS : VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
JÉSSICA CORREIA DE ARAÚJO - SP476876
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55564755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:43:43
Código de Controle do Documento: 76bfe404-0e7b-4d56-8689-5dc34d14b397

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
31/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:43:43
Código de Controle do Documento: 76bfe404-0e7b-4d56-8689-5dc34d14b397